Tribunal: TJSP
Processo: 1026237-09.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Apelação. Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Existência de prova da relação jurídica, da origem do débito e da cessão de crédito. Negativação legítima. Dano moral não configurado. Ação ora improcedente. Recurso da requerida provido e improvido o da autora.